Tribunal: TJDFT
Processo: 0751923-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751923-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença n. 0724840-34.2018.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência (ID 253499129), nos seguintes termos: Indefiro o pedido de expedição de ofícios à SUSEP considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. No entanto, não apresenta qualquer fundamento para a medida, de probabilidade de existência, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. Assim, além de não existir garantia de efetividade da medida, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido causa prejuízo aos demais feitos que tramitam neste juízo, que possui um enorme acervo processual e uma das maiores distribuições do TJDFT. Ante o exposto, indefiro o referido pedido de expedição de ofício. Proceda-se com a pesquisa no sistema SNIPER. Não havendo bens passíveis de constrição judicial, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 78737043), relata que, intimado para pagamento, o executado não impugnou o cumprimento de sentença nem realizou o pagamento da dívida, razão pela qual foram iniciadas pesquisas de bens por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud, Sniper e SisbaJud, todas infrutíferas. Afirma que diante da dificuldade em localizar ativos, requereu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para verificar a existência de valores decorrentes de seguros, previdência privada ou capitalização, que poderiam ser penhorados. Irresignado, o agravante sustenta que a decisão viola os princípios da efetividade, da cooperação e da economia processual, pois a execução deve ocorrer no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e a penhora deve observar a ordem preferencial prevista no art. 835, que inclui valores equiparados a aplicações financeiras. Argumenta que a SUSEP não fornece informações diretamente ao credor, sendo necessária a intervenção judicial para encaminhar ofícios às entidades supervisionadas, que respondem ao juízo. Ressalta que não é possível condicionar a expedição do ofício à prévia comprovação da existência dos ativos, pois tais dados são sigilosos e só podem ser obtidos mediante requisição judicial. Defende que já foram esgotadas as diligências convencionais, o que justifica a adoção da medida excepcional. O agravante invoca precedentes do STJ e de diversos tribunais que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e outros órgãos para localização de bens penhoráveis, especialmente após tentativas infrutíferas pelos meios ordinários. Afirma que a decisão impugnada compromete a efetividade da execução e pode levar ao arquivamento do feito ou à prescrição intercorrente, frustrando o direito do credor. Sustenta que a medida pleiteada não implica automática penhora, mas apenas a obtenção de informações para futura constrição, respeitando o contraditório e a análise judicial posterior. Em sede liminar, requer "se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso” (p. 12). No mérito, postula a reforma da decisão para determinar a expedição de ofício à SUSEP, viabilizando a pesquisa de ativos vinculados ao executado, como seguros, previdência privada ou capitalização, assegurando a efetividade da execução. Recurso tempestivo. Preparo no ID 78756638. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator